Tribunal: STF
Processo: Rp 1475
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-05-11
Data de publicação: 1988-05-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVO LEGAL QUE
ESTABELECE QUE A REMUNERAÇÃO DO POLICIAL MILITAR DO DISTRITO
FEDERAL NÃO PODERA SER INFERIOR A QUE, POR LEI OU OUTRO DISPOSITIVO
LEGAL, FOR ATRIBUIDA AO PESSOAL DAS FORÇAS ARMADAS, EM IGUALDADE
DE POSTO OU GRADUAÇÃO, OBSERVADO O DISPOSTO NO ART. 24, DO
DECRETO-LEI N. 667, DE 02 DE JULHO DE 1969.
OCORRENCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR DEFEITO DE
INICIATIVA NO TOCANTE AO DISPOSITIVO IMPUGNADO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO
65, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, APLICAVEL A TODOS OS NIVEIS DE
GOVERNO DA FEDERAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE, PARA DECLARAR-SE A
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL 7412, DE 06 DE
DEZEMBRO DE 1985.